Tribunal: TJBA
Processo: 0547371-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547371-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, GABRIEL DE CARVALHO PINTO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cerealista Monteiro Ltda. e Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há no acórdão embargado vício de omissão, obscuridade ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos relativos à necessidade de motivação da rescisão contratual e à alegada vulnerabilidade do contratante, destacando que a aplicação da jurisprudência do STJ exige comprovação concreta de circunstâncias excepcionais, inexistentes nos autos.

5. Os embargos opostos pela autora visam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC/2015.

6. Quanto ao recurso da operadora, verifica-se erro material na majoração dos honorários advocatícios recursais sobre valor de condenação inexistente, devendo a base de cálculo ser corrigida para incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, para corrigir a base de cálculo dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração simultâneos nº
0547371-26.2016.8.05.0001
, send
o partes Cerealista Monteiro Ltda e Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos de declaração da parte autora e acolher os embargos de declaração da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça